Tribunal: STF
Processo: ARE 1263299
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. APELANTES SURPREENDIDOS NA POSSE DA RES. NEGATIVAS INVEROSSÍMEIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO. AUTORIA CERTA. DOLO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENAS FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS. ASSISTÈNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. 
    - Havendo prova cabal da autoria e materialidade do delito de roubo majorado pelo qual C.P.J e L.P.R restaram condenados, consubstanciada na palavra das vítimas, em consonância com testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, resulta inviável a absolvição ou mesmo a pretensão desclassificatória.
    - Demonstrado que o apelante S.D.S tinha conhecimento da origem criminosa da mercadoria adquirida, não há como absolvê-lo da prática do crime de receptação.
    - Deve ser mantida a reprimenda estabelecida mediante estrita observância dos critérios legais. Inteligência dos artigos 59 e 68 do Código Penal. -
    O apelante que, embora patrocinado por advogado particular, declare não possuir condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família, faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º da Lei n.° 13.105/2015.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º da CF. Sustenta a “ausência de provas da participação do recorrente na conduta criminosa”.
    O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 
    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    E mais: a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator